Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-26.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO.
1.Trata-se de apelação interposta contra decisão interlocutória proferida em ação de cumprimento de sentença que suspendeu a ação em razão de processo de recuperação judicial.
2. Conforme jurisprudência desta Corte: “a interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita”. (20140110068030APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/04/2017).
3. Recurso não conhecido.